Tribunal: TCU
Processo: 027.069/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Maria das Dores Oliveira Munhoz contra decisão tomada no Acórdão 5.271/2020-TCU-1a Câmara, relativo a tomada de contas especial instaurada pelo FNDE, em face da omissão no dever de prestar contas por recursos do PNAE repassados ao município de Boca do Acre/AM.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este recurso de reconsideração interporto pela sra. Maria das Dores Oliveira Munhoz (CPF XXX.418.112-XX) contra decisão proferida no Acórdão 5271/2020-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interporto pela sra. Maria das Dores Oliveira Munhoz (CPF XXX.418.112-XX) e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, de forma a diminuir o débito ao valor referente aos recursos federais recebidos que não foram comprovados sob o aspecto financeiro, bem como reduzir equitativamente o valor da multa aplicada, conferindo a seguinte redação aos itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 5271/2020-TCU-Primeira Câmara : "9.2. julgar irregulares as contas da sra. Maria das Dores Oliveira Munhoz, com fundamento no art. 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992, e condená-la ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a data do efetivo recolhimento, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, na forma da legislação em vigor: Valor original (R$) Data da ocorrência 28.440,00 14/10/2011 9.3. aplicar à Sra. Maria das Dores Oliveira Munhoz a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 7.000 (sete mil reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor;" 9.2. dar ciência desta decisão à recorrente, ao FNDE e à Procuradoria da República no Estado do Amazonas.